Tribunal: TJMT
Processo: 1007812-88.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007812-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA - CPF: 030.317.071-92 (AGRAVANTE), NATANAEL DE SOUZA VELOSO - CPF: 495.414.201-68 (AGRAVADO), SIMONI FRANCO MULLER - CPF: 027.853.451-18 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE SOUZA VELOSO - CPF: 028.951.041-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELEN FERNANDA CARBONARO VELOSO (AGRAVANTE), H. F. C. V. (AGRAVANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.711.501-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. CONDIÇÃO DE INVENTARIANTE QUE NÃO IMPLICA LIQUIDEZ FINANCEIRA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de dissolução de sociedade de fato cumulada com apuração de haveres e partilha de bens post mortem, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência, em razão da condição de inventariante e da existência de patrimônio vinculado ao
espólio .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, especialmente diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da existência de patrimônio vinculado ao espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade da justiça à pessoa natural que comprova incapacidade de arcar com despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

4. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.

5. O indeferimento do benefício exige prévia oportunidade de comprovação da insuficiência de recursos.

6. A análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida e a efetiva disponibilidade financeira, e não apenas dados formais ou patrimônio sem liquidez.

7. A condição de inventariante não implica disponibilidade financeira imediata, pois o patrimônio do espólio não se confunde com liquidez.

8. Os documentos apresentados demonstram renda modesta e ausência de reservas suficientes para suportar despesas processuais relevantes, especialmente honorários periciais.

9. A manutenção do indeferimento compromete o acesso à justiça e pode ensejar extinção prematura do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade,
afastável
apenas por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.

2. A análise da capacidade financeira deve considerar a liquidez real e a renda disponível, e não apenas a existência formal de patrimônio.

3. A condição de inventariante não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV;
arts
. 1º, III; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJMT, AI nº 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007812-88.2026.8.11.0000

ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA E H. F. C. V. X NATANAEL DE SOUZA VELOSO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA e H. F. C. V., com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres e Partilha de Bens post mortem, ajuizada por NATANAEL DE SOUZA VELOSO, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência, a condição de inventariante de uma das agravantes e a existência de patrimônio vinculado ao espólio.

Inconformadas, as agravantes sustentam, em síntese, que comprovaram sua insuficiência financeira, mediante documentação idônea, destacando que não possuem liquidez para arcar com custas e despesas processuais, especialmente honorários periciais, sem prejuízo de sua
subsistência .
Pugnam, assim, pela concessão da gratuidade da justiça (ID. 348576880).

O pedido liminar foi deferido, para suspender a exigibilidade das custas e despesas processuais até o julgamento do mérito do recurso (ID. 348868879).

O apelado deixou de apresentar contraminuta (ID. 355387883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça às agravantes.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de dissolução de sociedade de fato cumulada com apuração de haveres, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de ausência de comprovação da insuficiência de recursos.

Primeiramente, cumpre destacar, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem incapacidade econômica.

Em consonância com esse comando constitucional, o Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural que não possuir condições de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência faz jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98.

Outrossim, o art. 99, §3º, do CPC estabelece que a alegação de incapacidade econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, presunção esta relativa, podendo ser afastada apenas quando houver elementos concretos capazes de demonstrar a capacidade financeira da parte.

Além disso, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça deve ser precedido da
oportunização
à parte para comprovar a alegada insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao julgador indeferir o benefício apenas quando existirem elementos objetivos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025).

Superada essa premissa normativa, passa-se à análise do caso concreto.

No caso em comento, dos documentos apresentados pelas agravantes verifica-se a inexistência de patrimônio relevante ou reservas financeiras e que a renda auferida mostra-se modesta e insuficiente para suportar despesas processuais expressivas, principalmente, honorários periciais (ID. 191859352, 191859354, 191859358, 191859351, 191589362 e 19159368 dos autos de origem).

Ademais, a fundamentação adotada pelo juízo de origem não se mostra suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência, uma vez que a condição de inventariante não implica disponibilidade financeira, o patrimônio do espólio não se confunde com liquidez imediata (ID. 191859368 dos autos de origem).

Portanto, resta evidenciado que as agravantes não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção.

Diante disso, considerando que a concessão da gratuidade da justiça não exige situação de miserabilidade, bastando a demonstração de que o pagamento das despesas processuais pode comprometer a subsistência da parte, mostra-se adequada a reforma da decisão agravada para conceder às agravantes os benefícios da justiça gratuita.

Ressalta-se que a manutenção da decisão agravada implicaria risco concreto de extinção prematura do feito, em afronta aos
arts
. 1º, III, e 5º, LXXIV, da Constituição Federal, bem como comprometeria aos princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade da justiça às agravantes, afastando a exigência de recolhimento de custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026